Tribunal: CARF
Processo: 10880.946286/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946286/2012-17
ACÓRDÃO
1302-007.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEGEN PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Não há que se decretar nulidade quando o contencioso administrativo
fiscal propiciou todos os direitos aos contribuintes.
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.255, de 11 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10880.946287/2012-53, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946286/2012-17
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), interposto contra decisão de primeira
instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou
procedente em parte manifestação de inconformidade de Contribuinte.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou com Declaração de Compensação
(DCOMP), em que pretendia compensar suposto saldo negativo de CSLL com débitos listados.
Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, concluir que o crédito era inexistente.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade.
A DRJ analisou o recurso e decidiu pela procedência parcial do mesmo.
Cientificada da decisão, a Contribuinte apresentou seu recurso,
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que:
 Preliminarmente, a ação fiscal ocorreu sem emissão do MPF, o que a torna
nula;
 A decisão não é clara, imprecisa, prejudicando seu direito de defesa;
 A Recorrente cita acórdão do CARF;
 No procedimento de fiscalização não foi dada oportunidade ao contribuinte
de juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, nem de
aduzir alegações referentes à matéria do processo;
 Devia ter sido intimada antes da autuação
 Permanece a obrigatoriedade do rito formal do lançamento tributário para
as hipóteses em que for “constatada infração à legislação tributária”, ainda
que dessa constatação “não resulte exigência de crédito tributário”, como
acontece com a simples “glosa” de “prejuízos fiscais” compensáveis
costumeiramente promovidas pela iniciativa da fiscalização;
 Dessa forma, continua assegurada a possibilidade do contraditório e da
ampla defesa para que o sujeito passivo possa ofertar a sua resistência
contra indevidas investidas do fisco com a pretensão de, ao arrepio da
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946286/2012-17
3
legislação, reduzir os prejuízos fiscais compensáveis registrados e declarados
pelas pessoas jurídicas;
 A Recorrente cita a forma de cálculo do lucro real;
 Afirma que a interpretação conjunta do Art. 9o, c/c. o § 4 do Decreto
70.235/1972 demonstrariam que há obrigatoriedade de efetuar o
lançamento tributário;
 Destarte, a obrigação legal do sujeito ativo de efetuar o devido lançamento
de ofício ou no mínimo notificação de lançamento, ainda que da revisão não
resulte em tributo exigível, demonstra que o lançamento que resulte em
prejuízo fiscal é também um lançamento por homologação, pois um
lançamento de crédito somente poderia ser alterado por outro lançamento
de crédito, portanto, deve ser realizado dentro do quinquênio decadencial
sob pena de perecimento do direito fazendário.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma
conhecimento, para examinar as razões trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
A recorrente alega, nas preliminares, em primeiro lugar, que a ação fiscal
ocorreu sem emissão do MPF, o que a torna nula.
Esclarece-se à Contribuinte que há Súmula do CARF que decide a questão:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há nulidade na irregularidade de emissão de MPF, o que
torna sem razão o argumento da Recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946286/2012-17
4
Em outro ponto a Contribuinte alega que a decisão não é clara, imprecisa,
prejudicando seu direito de defesa.
Com todo respeito, essa não é verdade do que consta no processo.
A decisão recorrida analisou os poucos argumentos apresentados na
manifestação e, em uma clara demonstração do detalhado trabalho
realizado, por maioria de votos, conforme o voto vencedor, deu
provimento parcial à manifestação.
Para a sua conclusão a decisão recorrida utilizou, inclusive, dados de DIPJ
retificadora transmitida após o despacho decisório, demonstrando,
novamente, a busca da certeza da exação.
A decisão recorrida descreveu que utilizou os dados constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil para verificar se existiam créditos da
Recorrente, novamente demonstrando a busca da verdade.
Assim, não há razão no argumento.
Além do mais, a Recorrente alega que havia necessidade de perícia e
diligência.
Assim dispõe a legislação sobre esse assunto, Decreto 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria
litigada.
...
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido
consideradas prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento,
devidamente fundamentado, constar da decisão
A contribuinte apresenta DIPJ retificada, com novos dados, mas não
apresenta documentação que comprove os novos dados inseridos, após o
despacho decisório.
A Contribuinte já sabia – com clareza – da acusação e deveria ter
apresentado provas para fundamentar a alteração que fez em sua
declaração.
Ressalte-se, novamente, a descrição recorrida utilizou de todos os esforços
disponíveis para buscar a verdade e nesses esforços, inclusive, deu parcial
provimento ao pleito da Recorrente.
Portanto, não há razão nos argumentos e rejeita-se o pleito por diligência.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946286/2012-17
5
Em outro ponto a contribuinte alega que deveria ter sido intimada antes da
lavratura do despacho.
Equivocado o argumento.
Antes das decisões sobre exigências de crédito tributário o Fisco está no
período de procedimento fiscal, em que não há acusação alguma contra as
contribuintes.
Após a lavratura dos atos que criam obrigações tributárias, com a ciência
dos sujeitos passivos, surge o contencioso administrativo, regulado no
Processo Administrativo Fiscal (PAF), conforme o Decreto 70.235/1972.
A partir dessa ciência, as pessoas, físicas e jurídicas, como acusadas,
possuirão os prazos e os recursos cabíveis para contestar a exação que lhe
é imputada, como se realiza nessa fase processual, por exemplo.
Assim, rejeito a presente preliminar.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, inicialmente, cabe esclarecer que as decisões proferidas
por colegiado do CARF não são vinculantes.
No CARF, em relação a atos administrativos, são vinculantes suas Súmulas.
Depois desse ponto, a recorrente alega que, para a exigência, o Fisco
deveria elaborar o lançamento.
A definição e lançamento consta do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
A questão da DCOMP é diferente, pois quem informa os créditos e os
débitos que busca compensar, confessando, é a própria recorrente.
No Decreto 70.235/1972 há a legislação cotada pela Recorrente:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
...
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946286/2012-17
6
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário.
Mas não é disso que se trata.
No presente processo não há exigência de crédito tributário ou aplicação
de penalidade, mas a verificação de compensação que a Recorrente busca
utilizar supostos créditos com débitos que descreve.
Assim, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto
Em razão de todo exposto, vota-se em rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 279
DF CARF MF
Original